Tribunal: TJDFT
Processo: 0723583-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723583-43.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER APELADO: ANIELY KAUKAB ESPER D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO TAGUA LIFE CENTER (ID 70949349) contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de encargos condominiais (ID 70949342), oriunda da 3a Vara Cível de Taguatinga, que julgou procedente o pedido inicial para condenar ANIELY KAUKAB ESPER ao pagamento de R$ 10.398,35, valor atualizado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, multa de 2%, correção monetária legal e parcelas vincendas. A parte ré foi regularmente citada e permaneceu inerte, o que resultou na decretação de sua revelia. A sentença reconheceu a procedência integral do pedido inicial, com condenação também ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Embargos de declaração (ID 70949347) foram opostos e rejeitados. A apelante sustenta que a sentença teria aplicado a taxa Selic, o que considera indevido. Requer a reforma da decisão para que incida, desde o vencimento de cada parcela, correção monetária, juros de 1% ao mês e multa de 2%. A parte apelada manteve-se inerte, conforme certidão de ID 70949351. Vistos etc. Considerando o conteúdo da sentença de ID 70949342, observa-se que o juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 10.398,35, acrescido de correção monetária, juros de 1% ao mês e multa de 2%, conforme pleiteado na exordial. Ocorre que, na peça recursal de ID 70949349, o apelante sustenta que a sentença teria aplicado a taxa Selic como critério de atualização, o que, a princípio, não se verifica do dispositivo sentencial. Ao contrário, a decisão expressamente menciona a aplicação dos encargos legais requeridos, nos moldes do art. 1.336, §1o, do Código Civil, não havendo referência à taxa Selic como critério de atualização. Diante disso, intime-se o apelante, CONDOMÍNIO TAGUA LIFE CENTER, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da possível ausência de interesse recursal, diante da ausência de prejuízo concreto e da aparente procedência integral do pedido, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator